Tribunal: TJDFT
Processo: 0749504-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749504-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRY RIPKE DONIN AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRY RIPKE DONIN contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento n.o 0714678-49.2020.8.07.0020, movida em desfavor da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu a tutela provisória de urgência visando compelir a recorrida a custear o medicamento CLADRIBINA (MAVENCLAD), para o tratamento de esclerosa múltipla recorrente, altamente ativa e agressiva (CID: G35). Deferido o efeito suspensivo vindicado (ID 21519582). É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, vê-se ter sido proferida sentença homologando o acordo celebrado entre as partes (ID 91624142, origem) Destarte, a consequência é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do recurso em tela. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator